Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727390-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALINALDE DA SILVA LIMA D E S P A C H O Ao banco agravante para ciência a respeito do ofício encaminhado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 73834409). Ademais, aguarde-se a apresentação das contrarrazões da parte agravada. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora